Tribunal: TJPA
Processo: 0043584-77.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043584-91.2010.8.14.0301
APELANTE: EDESIO ALBINO DOS SANTOS, VICENTE PINHEIRO RODRIGUES, ANTONIO MARTINS DE QUEIROZ FILHO, OSCAR HENRIQUE GODOY DE FREITAS ARMADA, LILIAN BONJORNE DE ALMEIDA, LIDIA SACHIKO KAWAKAMI DE CAMPOS SALLES, ANTONIO JOSE DE CAMPOS SALLES FILHO, RICARDO KIYOSHI HIRATA, MARIA APARECIDA SOARES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária de Restituição de Valores c/c Reparação de Danos Morais Banco-apelaDO é o responsável pelo valor que lhe foi confiado pelos apelaNTES, e, sem o conhecimento prévio de seus clientes, direcionou o montante depositado em outro Banco, que vem a sofrer intervenção por parte do Banco Central do Brasil, deve, consequentemente, suportar os prejuízos advindos de tal atitude. Dano moral configurado. MAJORAÇÃO DA INDeNIZAÇÃO PARA r$10.000,00 PARA CADA CORRENTISTA. honorários advocatícios arbitrado EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A
plicação bancária em fundo de investimento BASA SELETO.

2.

Incidência do CDC no negócio jurídico celebrado. Responsabilidade objetiva do Banco. inexistência de adesão escrita dos investidores. Dano moral configurado.

3.

O BASA ao agir sem autorização expressa dos seus correntistas, aplicou valores depositados em fundo de investimento de alto risco comete ato ilícito, deve reparar os danos morais causados aos correntistas que tiveram o seu dinheiro bloqueado indevidamente.

4.

Necessidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado. Importe de R$10.000,00 para cada Recorrente se mostra adequado e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, além de verificar os parâmetros atendidos pela jurisprudência acerca da matéria.

5.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em obediência ao §2º do art. 85 do CPC.

6.

Apelação Cível conhecida e provida à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043584-91.2010.814.0301

APELANTE: EDESIO ALBINO DOS SANTOS

APELANTE: VICENTE PINHEIRO RODRIGUES

APELANTE: ANTONIO MARTINS DE QUEIROZ FILHO

APELANTE: OSCAR HENRIQUE GODOY DE FREITAS ARMADA

APELANTE: LILIAN BONJORNE DE ALMEIDA

APELANTE: LIDIA SACHIKO KAWAKAMI DE CAMPOS SALLES

APELANTE: ANTONIO JOSE DE CAMPOS SALLES FILHO

APELANTE: RICARDO KIYOSHI HIRATA

APELANTE: MARIA APARECIDA SOARES

ADVOGADO: Dr. Rodrigo de Azevedo Leite

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

ADVOGADO: Dr. Arnaldo Henrique Andrade da Silva

ADVOGADO: Dra. Ana Lucia Barbosa da Silva

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Ordinária de Restituição de Valores c/c Reparação de Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que são requerentes EDESIO ALBINO DOS SANTOS, VICENTE PINHEIRO RODRIGUES, ANTONIO MARTINS DE QUEIROZ FILHO, OSCAR HENRIQUE GODOY DE FREITAS ARMADA,

LILIAN BONJORNE DE ALMEIDA, LIDIA SACHIKO KAWAKAMI DE CAMPOS SALLES, ANTONIO JOSE DE CAMPOS SALLES FILHO, RICARDO KIYOSHI HIRATA, MARIA APARECIDA SOARES e requerido BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA.

Os Suplicantes, em sua exordial, alegam, em resumo, que são correntistas do Suplicado, sendo surpreendidos em 06/03/2005 com a notícia de que seus saldos estavam indisponíveis. Após a informação, acreditando que se tratava de um engano, dirigiram-se até seus gerentes para esclarecer o mal entendido. Todavia, após uma rápida consulta, tomaram conhecimento que o dinheiro encontrava-se indisponível por ter sido aplicado sem autorização no Fundo de Investimentos Financeiro – BASA SELETO, este, por sua vez, administrado pelo Banco Santos, e como este tinha sofrido intervenção, nada poderia ser feito naquele momento. Após invocar o direito, requereram a restituição dos valores às suas contas correntes, bem como a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais. (ID nº 2395999)

O Banco da Amazônia apresentou peça de contrariedade, alegando que os autores são cotistas do fundo BASA SELETO 2 e estão sujeitos a variações do mercado, logo os resultado são incertos. (ID nº 2396002)

Os Autores manifestaram-se a respeito da contestação e documentos, ID nº 2396010.

O Juízo Singular, entendendo que o feito comporta julgamento antecipado, prolatou sentença, com o seguinte comando final:

“...Inexistindo parâmetro legal para medir a lesão, a estipulação do quantum deve decorrer da prudência, do equilíbrio e do bom senso do juiz.

Na hipótese sob exame, revelando-se significativas ambas as funções compensatória e inibitória, entendo que a indenização do dano moral deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco

mil reais), para cada autor, corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) O réu restitua os valores dos autores para suas contas correntes, conforme indicado na exordial, atualizados monetariamente desde a data do ilícito (06 de março de 2005).

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização do dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) por força do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.” (ID nº 2396014)

Os Requerentes interpuseram Apelação Cível buscando a majoração da condenação dos danos morais imposta, bem como a fixação dos honorários advocatícios calculados no patamar mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora. (ID nº 2396065).

A parte adversa apresentou contrarrazões contidas no ID nº 2396066.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19.11.2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifica-se no caso em tela que os Recorridos tiveram os valores depositados em suas contas correntes investidos no BASA SELETO sem autorização para tanto.

O Requerido, ora Apelado, não se desincumbiu a contento em comprovar a existência da alegada autorização dos Apelantes para proceder a aplicação junto ao Banco Santos S/A. Bastando para isso a simples leitura dos contratos de abertura de conta, que nada dispõem nesse sentido.

Consequentemente, o Juízo Singular prolatou sentença, dando parcial procedência à demanda, condenando o Réu a restituir os valores dos autores para suas contas correntes, conforme indicado na exordial, atualizados monetariamente desde a data do ilícito (06 de março de 2005), bem como condenou ao pagamento de indenização do dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como fixou honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais) por força do art. 85, §8º.

O Apelo limita-se a pleitear a majoração da condenação imposta bem como dos honorários advocatícios, o que passo a analisar.

- Majoração da Indenização pelos Danos Morais Sofridos:

Cabe ainda ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao presente caso onde de um lado temos o cliente e do outro uma instituição bancária, de acordo com a Súmula 297 do STJ:

“Súmula 297

O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim acredito que a prestação de serviços da instituição financeira mostrou-se defeituosa, configurando o dever de reparar a indenização, independente da prova de culpa.

Diante da ausência de autorização expressa e a negativa do Banco Apelado ao ressarcimento do valor depositado, impositivo o acolhimento do pedido na forma arbitrada pelo Juízo Singular, restando debate tão somente acerca do valor fixado a título de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que se faz necessário observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano, além de se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita praticada.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência:

“.... 2. O quantum da reparação deve compreender, dentro do possível, a compensação pelo dano infligido a vitima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito...” (
Apelação Cível Nº 70017126947, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 22/03/2007)

A respeito da matéria, nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim se posiciona a respeito da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. DIRECIONAMENTO DE CAPITAIS DE CORRENTISTA PARA FUNDO DE AÇÕES OPERADO POR OUTRA INSTITUIÇÃO SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DO CLIENTE. BANCO DA AMAZÔNIA. FUNDO SELETO. BANCO SANTOS. DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, incisos III e IV do CPC/73, por abandono de causa por parte da autora.

2. Após a intimação pessoal, a autora manifestou expressamente interesse no prosseguimento da ação, não havendo que se falar em abandono de causa.

3. Desse modo, a sentença de primeiro grau merece ser anulada. Com fundamento na teoria da causa madura, no princípio da economia processual e no princípio da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4º do CPC/2015, o mérito passa a ser analisado.

4. O Banco Apelado redirecionou inadequadamente os recursos da Apelante para o Banco Santos S/A, sem seu conhecimento e anuência, mesmo sabendo que o Banco Santos S/A estava prestes a sofrer intervenção pelo Banco Central.

5. Dessa forma, não há como atribuir à Apelante o ônus de arcar com o prejuízo decorrente da indisponibilidade da quantia investida pelo Banco

apelado, já que não se está diante de um risco inerente ao negócio a que estão sujeitos os investidores em geral, mas de uma escolha errada feita pelo Apelado em redirecionar o investimento da autora para uma instituição financeira que atravessava grave crise financeira.

6. Além disso, não restou demonstrada qualquer autorização do correntista nesse sentido.

7. O comportamento do Apelado, ao não esclarecer a Apelante sobre os riscos que a aplicação financeira encerrava, agindo sem autorização para realizar a aplicação e sem as cautelas devidas, enquadra-se no disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviço será responsabilizado, de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor por defeitos nesta prestação, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

8. Configurada a falha na prestação dos serviços por parte do Apelado, deve ressarcir o valor que foi bloqueado, correspondente a R$3.709,99 (três mil, setecentos e nove reais e noventa e nove centavos), bem como pelos danos morais sofridos pela Apelante.

9.
Sopesando-se as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, mostra-se justa a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO
.” (2019.01232928-30, 202.222, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-04-03) (destaquei)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO LIBERADA, POIS O CAPITAL APLICADO ESTAVA BLOQUEADO PARA SAQUE, VISTO QUE O BASA HAVIA APLICADO TODO O DINHEIRO DO AUTORA, NO BANCO SANTOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EVIDENCIA-SE, SER O RECORRENTE, PARTE LEGÍTIMA PARA INTEGRAR A LIDE, DECORRENDO ESSA LEGITIMIDADE EXATAMENTE DA SUA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO BASA SELETO. PRELIMINAR REJEITADA. MERITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. APLICA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS, PREVISTO NO ART. 27 DO CDC, CONSIDERANDO QUE O DIREITO PLEITEADO ENVOLVE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA, AFASTANDO-SE, PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, A PRESCRIÇÃO TRIENAL DESCRITA NO CÓDIGO CIVIL. O BANCO-APELANTE É O RESPONSÁVEL PELO VALOR QUE LHE FOI CONFIADO PELO APELADO, QUE APLICOU SEU DINHEIRO, CONFIANTE NA CREDIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO, E AQUELA, SEM O CONHECIMENTO PRÉVIO DE SEU CLIENTE, DIRECIONA O MONTANTE APURADO A OUTRO BANCO, QUE VEM A SOFRER INTERVENÇÃO POR PARTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, CABE-LHE SUPORTAR OS PREJUÍZOS ADVINDOS DE TAL ATITUDE, NÃO PODENDO REPASSAR TAL SITUAÇÃO AO AUTOR. DEVER JURÍDICO DE RESSARCIR AO APELADO OS VALORES ORA

BLOQUEADOS, INCLUSIVE RESPONDENDO PELOS DANOS MORAIS QUE CRISTALINAMENTE ESTÃO DEMONSTRADOS NO CASO EM TELA. NO TOCANTE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ASSISTE RAZÃO AO APELANTE PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO. COM BASE NO ART. 944 DO CC QUE DISPÕE QUE A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO, O QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER REDUZIDO PARA UM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
”(2018.01335999-05, 187.961, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06) (destaquei)

Em função do acima relatado, bem como observando posicionamento pacífico da jurisprudência do TJPA a respeito da questão, aliado ao fato de que os Apelantes encontram-se impossibilitados de dispor de seus recursos desde 2005, entendo que arbitrado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra adequado para suprir os prejuízos causados, sendo perfeitamente aceitável a majoração da verba indenizatória para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada Recorrente, sendo tal quantia adequada para compensar os prejuízos causados, e dentro dos parâmetros observados por nossa jurisprudência pátria.

- Honorários Advocatícios:

No que se refere à alegação de que necessidade de fixação da verba honorária no importe entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, entendo que razão assiste aos Recorrentes.

O artigo 85 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que devem ser observados o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, sendo fixados os honorários pelo Juiz, observando tais requisitos. Vejam-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Ao meu sentir, verifica-se dos autos, que o profissional foi diligente e merecedor da sua compensação pelo serviço prestado, bem como entendo que não se trata de valor inestimável ou irrisório para fixação equitativa na forma do §8º do art. 85 do CPC, devendo obedecer o §2º do referido dispositivo, razão pela qual arbitro a verba honorária no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço o recurso, dando-lhe provimento, alterando a decisão guerreada para majorar a condenação do Apelado pelos danos morais causados para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelante, bem como fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, mantendo a decisão atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2021